Tribunal: TJDFT
Processo: 0739405-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO DE CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA.
FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §§ 2o AO 6o, DO CPC. REDUÇÃO À METADE DO QUANTUM. INAPLICABILIDADE.
1. Sendo a Fazenda Pública parte, a fixação dos honorários advocatícios deve obedecer aos percentuais dispostos no § 3o, c/c §§ 4o a 6o, tendo em conta, ainda, os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o, todos do art. 85, do CPC.
2. Não havendo o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento simultâneo da obrigação, não há que se falar em redução do quantum a título de verba honorária.
3. Apelo não provido